Tribunal: STF
Processo: RHC 229773
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE. DECISÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 810.238/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que os recorrentes foram condenados, em 1ª instância, pela prática dos crimes de organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e participação de adolescente e tráfico de drogas com participação de adolescente (e-doc. 42).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento às apelações da defesa e do Ministério Público (e-doc. 55). O título condenatório transitou em julgado.  



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, não conhecida pelo relator, ante a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (e-doc. 65). A 6ª Turma negou provimento ao agravo regimental protocolado na sequência (e-doc. 85).  



    5. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública de Santa Catarina afirma que o trânsito em julgado da condenação não deve ser visto como obstáculo ao conhecimento do habeas corpus. Alude à excepcionalidade do caso em concreto, a autorizar a análise das matérias pelo STJ: processo contendo mais de 5 mil páginas, envolvendo 14 acusados, no qual somente o acórdão possui 200 páginas. Argumenta a possibilidade de superação desse óbice nos casos de manifesta ilegalidade, podendo a ordem ser concedida de ofício.



    6. Pede seja determinada a análise do mérito do habeas corpus impetrado perante o STJ.  



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões, postulando o não provimento do recurso (e-doc. 114). O Ministério Público Federal manifesta-se, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 120).



    É o relatório.  



    Decido.



    8. No caso em análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Com efeito, o ministro relator do Habeas Corpus nº 810.238/SC do STJ, ao deixar de conhecer da impetração, assentou a inadequação da via eleita para o fim de revisar toda a dosimetria da pena imposta aos sentenciados (e-doc. 65). Na mesma linha, a 6ª Turma, mantendo a decisão agravada, assim se manifestou: 



    “(...) Apesar das alegações dos agravantes, a decisão deve ser mantida. 



    Isso porque a impetração, ajuizada dois anos após o acórdão que confirmou a condenação, conta com oito teses relacionadas à dosimetria da pena, sendo nítida a utilização do writ como uma segunda apelação, destinada a revisar toda a dosimetria da pena imposta aos sentenciados, de forma a contribuir para o acúmulo de processos judiciais nesta Corte sem decisão definitiva.” (e-doc. 85, p. 2; grifos nossos).



    9. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual é firme no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO ÚNICO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO LEGAL. INSUFICIÊNCIA. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.). 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. Considerada a primariedade, os bons antecedentes ostentados pela paciente, bem como ausentes fortes indícios de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 1/6 (um sexto), presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 207.256-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 28/01/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ E PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 189.688-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO AGRAVADA: NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO DA FILHA/ENTEADA DOS PACIENTES. DOSIMETRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA IMPOSTA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADOTADAS PARA A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA: INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 153.771-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 20/05/2020; grifos nossos).



    10. Uma vez verificada a inadequação do habeas corpus, impetrado em substituição à revisão criminal, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, situação que, pela análise das peças que instruem este processo, não vislumbro na espécie. Desse modo, não há que se falar em constrangimento ilegal na decisão proferida pelo STJ que deixou de se manifestar quanto às teses da defesa, limitando-se a afirmar a inadequação da via eleita e sublinhando o transcurso de mais de dois anos da prolação do acórdão da apelação que confirmou a condenação dos recorrentes.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator